Tribunal: STF
Processo: RHC 200129
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 645.621/SP (págs. 87-94 do documento eletrônico 1).
    O recorrente sustenta que
    “o juiz pretende justificar o requerimento para a realização do exame única e tão somente em circunstâncias relacionadas ao próprio crime pelo qual o Paciente foi condenado” (pág. 98 do documento eletrônico 1).
    [...]
    Com a devida e maxima venia, não há nenhum elemento nos autos da execução do Paciente que possa fundamentar suficientemente a realização do exame no presente caso: o Paciente possui bom comportamento carcerário, sem qualquer mácula em seu histórico prisional demonstrando estar pronto à harmônica reintegração social. 
    Além disso, preencheu o lapso necessário. 
    Assim, flagrante o constrangimento ilegal suportado, diante da morosidade excessiva para a realização do exame criminológico nas unidades prisionais do Estado de São Paulo-SP, podendo levar meses para sua realização”(pág. 100 do documento eletrônico 1).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, 
    “para que seja concedido o benefício, sem a necessidade de realização do exame criminológico. 
    No mérito, considerando o que foi relatado, requer-se seja concedida a ordem para que seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, devendo ser julgado o benefício com base nos requisitos previstos em lei (requisito objetivo e subjetivo – BI), por ser medida de JUSTIÇA (págs. 100-101 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que é o caso de denegação da ordem. 
    Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que “poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário”. Nesse ponto, o art. 83 do Código Penal – CP dispõe:
    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: 
    I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; 
    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; 
    III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; 
    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 
    V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. 
    Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir” (grifei). 
    No caso, ao prestar as informações requeridas pelo Desembargador Moreira da Silva do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim fundamentou o Juízo da 1 ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri Araçatuba/SP sobre a necessidade de realização do exame criminológico:
    “Este Juízo determinou em 15/01/2021 a realização de avaliação criminológica para fins de análise do pedido. 
    E tal determinação não se deu apenas com base nos delitos graves cometidos pelo sentenciado, mas também porque o sentenciado praticou duas faltas de natureza grave recentemente em 27/03/2019 e 16/07/2019. 
    Tal fato demonstra claramente que necessita ser melhor avaliado para fins de benefício, vez que não tem demonstrado bom comportamento na unidade. Ademais, verifico que o sentenciado sequer preencheu o requisito objetivo para progressão, sendo que este Juízo se adiantou no andamento do benefício já solicitando o relatório da equipe multidisciplinar. 
    Salvo melhor juízo, não há razão para que seja deferida medida de urgência ao reeducando, vez que não comprova efetivo risco maior do que se estivesse em liberdade, motivo pelo qual entendo que seu pedido de benefício deve seguir o rito regular. 
    Após a vinda do exame criminológico, será dada vista às partes e decidido sobre o pedido em comento. 
    Por fim, consigno que estão sendo tomadas medidas administrativas pela SAP com o fim de minimizar os riscos de contágio da população carcerária que naturalmente já se encontra em isolamento social, como a ampla divulgação de medidas preventivas e limitação do ingresso de pessoas no âmbito prisional e outras medidas de acordo com a portaria interministerial n. 07 de 18 de março de 2020” (pág. 46 do documento eletrônico 1, grifei).
    Os Desembargadores do TJSP corroboraram os argumentos do Juízo da execução. Confira-se:
    “Habeas Corpus Execução Penal Insurgência contra a determinação para a realização de exame criminológico, antes da análise dos pleitos de progressão ao regime semiaberto e de livramento condicional Alegação falta de fundamentação idônea Inadmissibilidade Decisum proferido com fundamentação adequada - Motivação consubstanciada na prática pelo agente de crimes graves, um dos quais perpetrado com violência e/ou grave ameaça à pessoa (latrocínio, corrupção de menores, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), além do cometimento de delito durante benefício concedido - Inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ordem denegada” (pág. 58 do documento eletrônico 1). 
    Por fim, traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: ‘A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.’
    2. A Corte de origem negou ao apenado a concessão aos benefícios com base na indicação de argumento idôneo, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, ressaltando a necessidade de avaliação diante do cometimento de faltas graves durante o cumprimento de pena, incluindo o cometimento de novo delito durante gozo de benefício concedido.
    3. O ‘atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional’ (AgRg no HC 426201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em 5/6/2018, Dje 12/6/2018). 4. Para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 5. Agravo regimental desprovido” (pág. 87 do documento eletrônico 1). 
    Vê-se, portanto, que a vedação da chamada progressão de regime por salto não foi o único motivo da revogação do livramento condicional, como se alega na petição inicial, mas, sobretudo, deu-se em razão do cometimento de faltas de natureza grave pelo recorrente.
    Tal entendimento encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. 
    Com essa compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF:
    “LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO DA PENA - ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. Ante a exigência de ter-se comportamento satisfatório durante a execução da pena para chegar-se ao livramento condicional - inciso III do artigo 83 do Código Penal -, ocorre como consequência do cometimento de falta grave nova contagem do período de cumprimento da pena previsto no citado artigo” (HC 100.062/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA GRAVE. NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA SEDE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. 
    I – A alteração do art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico. Precedentes. 
    II – Não se exige do órgão judicante que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador explicite de forma clara as razões de seu convencimento, como se deu na espécie. 
    III – A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente com a fuga do estabelecimento prisional. 
    IV – Ordem denegada” (HC 103.733/SP, de minha relatoria, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 
    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório.
    2. Ordem denegada” (HC 118.325/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “Habeas corpus. 2. Livramento condicional. Decisão do Tribunal de origem que não concedeu ao paciente a fruição do benefício, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo. Fuga do estabelecimento prisional. 3. Decisão devidamente motivada. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada” (HC 113.763/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Dissentir dessa decisão, como visto, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. 
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator